Tribunal: STF
Processo: RE 1357980
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (eDOC 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LV, 37, XI, e 102, § 2°, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais alega-se que é necessário o sobrestamento do presente processo para a aplicação do tema 810 da Repercussão Geral, afirmando-se que o “egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional abordada no presente recurso, referente ao regime de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública (artigo 1º-F, da Lei nº 9494/97, com a redação dada pelo artigo 5º, da Lei nº 11.960/2009), em sede do Recurso Extraordinário nº 870947 RG/SE – tema 810”. 



    Destaca-se que deve ser aplicada a TR a partir de 30.6.2009, pois a presente execução se relaciona à período anterior a 25.3.2015. Argumenta-se que “a correção monetária deve ser adequada às alterações legislativas ocorridas ao longo do período da execução. E a razão para isso está em que, tratando-se de relação de trato sucessivo, deve-se respeitar a sucessão de leis no tempo, de forma a incidir o percentual de juros vigente ao tempo da mora, isto é, no momento de cada vencimento”, e que, por isso, “não há se falar em qualquer violação à coisa julgada na alteração do índice de atualização do débito, em função de modificação da legislação de regência dos consectários da mora depois do trânsito em julgado. Trata-se de mera observância do princípio da imperatividade da lei”. 



    Com relação ao teto constitucional, destaca-se que ele “incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, seja ela eventual ou permanente, a omissão do restante da remuneração na planilha do Sr. Perito afasta a incidência do teto constitucional nas hipóteses em que ele deveria incidir, isto é, nos casos em que a remuneração total, acrescida dos 24%, supere o limite estipendial”.



    Inicialmente, a Presidência da Corte de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para atendimento do disposto no art. 1.036 do CPC, entendendo que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 639 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 675.978, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.6.2015 (eDOC 9, p. 71). 



    No entanto, o órgão julgador deixou de realizar o juízo de retratação ao concluir que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado no Tema 639. Na ocasião, assentou que “inexistem valores que ultrapassem o teto constitucional quanto à remuneração percebida pelo servidor falecido, sucedido pelas recorridas, quando da elaboração dos cálculos do perito”. E, nesse sentido, concluiu que “a hipótese dos presentes autos não diverge ao posicionamento do Supremo Tribunal, estando os vencimentos do recorrido dentro do teto remuneratório, ainda que calculados sobre períodos diversos”. (eDOC 9, p. 93)



    Em seguida, os autos retornaram à Presidência do TJ/RJ para realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, ocasião em que foi admitido (eDOC 10). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPC) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não restou comprovada qualquer violação ao teto constitucional. A esse propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Igualmente há de ser rechaçada a alegação de que o cálculo do perito não observou o limite constitucional, eis que se verifica na planilha elaborada pelo contador judicial a observação de que não foi excedido o limite salarial, afirmação contra a qual o Estado não faz qualquer prova, deixando de cumprir o exigido no art. 475-L, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 525, § 4º, do Novo Código de Processo Civil).



    Por certo, cabe3ria ao apelante se contrapor especificamente ao laudo pericial, indicando os meses em que o perito não respeitou o teto constitucional, bem como o valor em excesso, não bastando para tanto a planilha genérica indicada em fls. 14/23”. (eDOC 6, p. 9-10)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No que se refere aos juros e correção monetária, o acórdão recorrido assentou o seguinte:



    “(...) conclui-se que a decisão de primeiro grau deve ser modificada tão somente na parte relativa à incidência dos juros de mora, a fim de que se submeta, a partir de 30 de junho de 2009, à sistemática do artigo 1º-F, da Lei n. 9494/97, devendo ser mantido o critério de correção monetária fixado no título executivo judicial.



    Convém registrar que o entendimento acima manifestado é plenamente aplicável à hipótese em exame, não havendo que se falar em violação aos limites objetivos da coisa julgada material que embasa a presente execução, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça solidificou o seu entendimento no sentido de que as regrar da Lei n. 11960/09 têm imediata aplicação, alcançando os processos em curso incidindo sobre a atualização dos créditos contra a Fazenda Pública, sem importar em ofensa à coisa julgada”. (eDOC 6, p. 5)



    Registre-se que, recentemente, o STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da aplicação do Tema 810 aos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária (tema 1170), cujo o mérito ainda encontra-se pendente de julgamento, no RE-RG 1.317.982. A esse propósito, confira-se trecho do voto proferido pelo relator ao submeter a matéria ao reconhecimento da repercussão geral:



    “Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. 



    (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. ” (grifei).



    Confira-se a ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1317982 RG, Rel. Mi PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso com relação a alegada violação ao teto constitucional e, no mais, verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1.170 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.317.982, Rel. Min. Presidente, DJe 26.10.2021. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente